Tribunal: TJMT
Processo: 1017018-42.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017018-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES - CPF: 032.299.241-93 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECÁLCULO
NECESSÁRIO
.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão para empréstimo consignado convencional e fixou o recálculo do débito com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da
contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há contradição na determinação de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional;

(
ii
) estabelecer se a alegada impossibilidade sistêmica de alteração da averbação da margem consignável impede o cumprimento do
acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração se destina a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

A alegação de impossibilidade sistêmica de conversão da margem consignável constitui questão relevante não enfrentada no acórdão, configurando omissão a ser sanada.

A conversão do contrato se fundamenta no reconhecimento de vício de consentimento e na abusividade da operação, evidenciada pela desproporção entre o valor liberado e o montante pago sem amortização significativa.

A impossibilidade de alteração formal da modalidade junto ao órgão pagador não inviabiliza o cumprimento da decisão, pois o comando judicial visa ao recálculo
e à readequação das condições contratuais, e não à modificação sistêmica da averbação.

A solução adequada consiste em manter o reconhecimento do vício, o recálculo do débito desde a origem com taxa média de mercado para empréstimos consignados e a readequação das condições contratuais, sem exigir alteração formal da modalidade contratual no sistema do órgão pagador.

A manutenção do acórdão preserva os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio
contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A impossibilidade sistêmica de alteração da averbação da margem consignável não impede a readequação judicial das condições contratuais para que reflitam aquelas aplicáveis aos empréstimos consignados.

O reconhecimento de vício de consentimento autoriza o recálculo do débito desde a origem com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, preservado o valor efetivamente liberado e compensados os valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 182 e 884.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1017018-42.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ARTHUR SILVERIO MAIO SALLES

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN S
/
A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A
lega a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Sustenta que tal conversão seria impossível do ponto de vista sistêmico, uma vez que, quando da assinatura do contrato de cartão de crédito, foi enviado um comando ao órgão pagador da parte embargada, o qual averbou a reserva de margem para cartão de crédito e não para empréstimo consignado.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, para que seja afastada a obrigação de conversão do contrato, por ser de impossível cumprimento, cancelando-se totalmente o contrato de cartão consignado, retornando o contrato ao status quo ante, compensando-se o montante condenatório com os valores percebidos pela recorrida decorrentes da contratação objeto da lide, nos termos dos artigos 182 e 884 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preceituado no ordenamento jurídico pátrio.

Trata-se, portanto, de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a modificação da decisão embargada.

In
casu
, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional, alegando a impossibilidade fática e jurídica de cumprimento de tal obrigação.

O
embargante sustenta que, quando da assinatura do contrato de cartão de crédito, foi enviado um comando ao órgão pagador da parte embargada, o qual averbou a reserva de margem para cartão de crédito e não para empréstimo consignado, sendo impossível, via sistema do INSS, converter a reserva de margem de cartão de crédito consignado para reserva de margem de empréstimo consignado.

Tal alegação merece detida análise, porquanto envolve não apenas aspectos jurídicos, mas também operacionais e sistêmicos que podem, efetivamente, impactar a exequibilidade da determinação contida no acórdão embargado.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, determinada no acórdão embargado, fundamentou-se na constatação de vício de consentimento na contratação, decorrente da falta de informação adequada ao consumidor acerca da natureza, riscos e consequências da operação financeira, bem como na abusividade evidenciada pela desproporção entre o valor liberado (R$ 6.412,71) e o montante pago ao longo de oito anos (R$ 30.400,23), sem amortização significativa da dívida.

Tal conversão visou restabelecer o equilíbrio contratual e preservar a finalidade econômica da avença, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos.

Não obstante, a alegação do embargante quanto à impossibilidade sistêmica de conversão da reserva de margem consignável suscita questão relevante que não foi
expressamente enfrentada no acórdão embargado, configurando, portanto, omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, a operacionalização da conversão determinada no acórdão embargado pode, de fato, encontrar óbices de natureza sistêmica, considerando que a averbação da reserva de margem consignável junto ao órgão pagador é específica para cada modalidade contratual, não sendo possível, segundo alega o embargante, a conversão automática de uma modalidade para outra via sistema.

Ademais, conforme destacado pelo embargante, no contrato de empréstimo consignado o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto no contrato de cartão de crédito consignado a garantia só existe através do desconto mínimo do valor total do crédito concedido, limitado ao percentual de 5% da margem consignável, o que implica estruturas de garantia distintas e, consequentemente, taxas de juros diferenciadas.

Nesse contexto, a conversão determinada no acórdão embargado, embora juridicamente fundamentada na proteção do consumidor e no restabelecimento do equilíbrio contratual, pode, efetivamente, esbarrar em limitações operacionais e sistêmicas que inviabilizem seu cumprimento nos exatos termos determinados.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem reconhecido a impossibilidade de equiparação automática entre as modalidades contratuais em discussão, justamente em razão das diferenças estruturais e operacionais que as caracterizam.

Diante de tais considerações, e com o escopo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, preservando a finalidade da decisão embargada - qual seja, o restabelecimento do equilíbrio contratual e a proteção do consumidor contra práticas abusivas - impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar a omissão identificada e esclarecer os termos da conversão determinada.

Assim, mantém-se a declaração de existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como a determinação de recálculo do débito desde a origem, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, considerando como valor principal o efetivamente liberado ao embargado.

Todavia, considerando as limitações operacionais e sistêmicas alegadas pelo embargante, esclarece-se que a conversão determinada não implica necessariamente a
alteração formal da modalidade contratual junto ao órgão pagador, mas sim o recálculo do débito e a readequação das condições contratuais, para que se equiparem àquelas praticadas em empréstimos consignados tradicionais, especialmente no que concerne à taxa de juros e à forma de amortização do saldo devedor.

Desse modo, o embargante deverá proceder ao recálculo do débito desde a origem, aplicando a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, considerando como valor principal o efetivamente liberado ao embargado, e deduzindo os valores já pagos para amortização do saldo devedor.

Caso o recálculo indique que os valores já pagos pelo embargado são suficientes para a quitação do débito, deverá o embargante proceder ao cancelamento do contrato e à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, conforme determinado no acórdão embargado.

Por outro lado, caso o recálculo indique a existência de saldo devedor remanescente, deverá o embargante readequar as condições contratuais para que se equiparem àquelas praticadas em empréstimos consignados tradicionais, especialmente no que concerne à taxa de juros e à forma de amortização do saldo devedor, estabelecendo prazo determinado para quitação, com parcelas fixas que contemplem amortização do principal e juros, observado o limite da margem consignável do embargado.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da conservação dos negócios jurídicos, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, preservando a finalidade econômica da avença e restabelecendo o equilíbrio contratual, sem impor ao embargante obrigação de impossível cumprimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025